Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706750-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Deuzanira de Meneses Araujo Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Deuzanira de Meneses Araujo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra o acórdão que deu provimento aos embargos de declaração manejados pelo Distrito Federal (Id. 34252188). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator